Tribunal: TJSP
Processo: 1041797-83.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
- Contrato de prestação de serviços educacionais financiado pelo FIES e Termo de garantia de pagamento das prestações pela instituição de ensino - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas - Responsabilidade da autora - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Cabe à autora a demonstração de seu direito, nos

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
- Contrato de prestação de serviços educacionais financiado pelo FIES e Termo de garantia de pagamento das prestações pela instituição de ensino - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas - Responsabilidade da autora - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Cabe à autora a demonstração de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Demonstração do cumprimento das obrigações impostas no contrato discutido, para que, assim, pudesse fazer jus aos benefícios nele previstos – Não ocorrência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
Registro: 2021.0000004315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041797-83.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ISABELA
CAROLINE DE MELO BETTUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA, UNIESP S/A, UNIESP
S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
-- voto n.21.632 --
Apelação Cível n. 1041797-83.2017.8.26.0602
Apelante: ISABELA CAROLINE DE MELO BETTUS
Apelada: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA e
outros
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito sentenciante: Adriana Faccini Rodrigues
Disponibilização da sentença: 11/07/2019

ÔNUS DA PROVA
- Contrato de prestação de serviços educacionais financiado pelo
FIES e Termo de garantia de pagamento das prestações pela
instituição de ensino - Comprovação do cumprimento das
obrigações impostas - Responsabilidade da autora - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Inteligência do
artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Cabe à autora a demonstração de seu direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil Demonstração
do cumprimento das obrigações impostas no contrato discutido,
para que, assim, pudesse fazer jus aos benefícios nele previstos
Não ocorrência.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposta da
respeitável sentença proferida a fls. 358/364 que julgou improcedente o
pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por ISABELA CAROLINE DE MELO
BETTUS contra GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE
SOROCABA e outros, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
valor da causa.
Apela a autora alegando os documentos
foram entregues aos responsáveis pelo voluntariado da faculdade e as
horas tidas como cumpridas. Tanto é verdade que a negativa da apelante
se resumiu no item 3.2, referente à excelência escolar. Ressalta que no
histórico escolar emitido pela instituição de ensino as atividades
complementares constam como “concluído”.
Sustenta que não é possível considerar
apenas a quantidade de horas prestadas pela apelante no que tange à
contrapartida social, pois tal critério é somente objetivo e não leva em
conta a real contribuição dada pela aluna.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita e
fica, nesta oportunidade, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo nos
termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 376/383).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Isabela
Caroline de Melo Bettus contra Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de
Sorocaba, em que a autora afirma ter aderido ao contrato de prestação de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
serviços educacionais e financiamento pelo FIES, por ter a instituição de
ensino garantido que pagaria o valor correspondente às parcelas do
empréstimo, o que não ocorreu. Alega que firmou contrato para o curso de
Administração no período de 2010 a 2013.Narra ter realizado o pagamento
do curso, sendo posteriormente beneficiada com uma bolsa de estudos
fornecida pela universidade ré por meio do Programa Escola da Família.
No entanto, no ano de 2012 a Universidade
ré não renovou o contrato com o Programa Escola da Família, ocasião em
que os alunos então beneficiados, ou pagavam o alto valor da mensalidade
(R$ 1.253,62) ou migravam para o Projeto Uniesp Paga 100%, tendo então
aderido ao financiamento estudantil no valor de R$ 27.665,40, cuja única
obrigação seria o pagamento de um valor trimestral de R$50,00.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a condenação da ré ao pagamento de todas as parcelas do FIES ou seu
pagamento integral de imediato, bem como indenização a título de danos
materiais (parcelas pagas e aquelas que ela viesse a pagar) e danos morais
no valor de cinquenta salários-mínimos.
A ré apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso, o qual não merece acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que as partes
firmaram o contrato de prestação de serviços educacionais visando a
realização de curso de nível superior de Licenciatura nos anos de 2010 a
2013.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
Também é certo que foi firmado o “Termo de
Garantia de Pagamento das prestações do FIES” (fls. 16/25), que
disciplina a necessidade de observância e o cumprimento das obrigações
estabelecidas no referido contrato.
A questão que se apresenta é verificar se a
autora, de fato, cumpriu todas as exigências contratuais para que fizesse
jus à isenção do pagamento das parcelas do referido contrato. A recusa da
instituição de ensino se fundamenta no descumprimento das cláusulas
3.2 e 3.3, que exigem, respectivamente, “excelência no rendimento
escolar” e o cumprimento de seis horas semanais de trabalho voluntário.
No
tocante
à
prestação
de
serviços
voluntários, somente é considerado cumprido o requisito quando o aluno
entrega os relatórios tempestivamente. E a autora não apresentou o
“atestado de contrapartida social”, anexando apenas uma declaração de
prestação de serviços sociais em junho de 2012 e primeira quinzena de
novembro de 2012 (fls.339).
Importante esclarecer que as atividades
sociais extracurriculares, cujo cumprimento é exigido para a quitação do
financiamento estudantil, não se confundem com as atividades curriculares complementares do curso, tais como estágios
supervisionados, as quais de fato foram realmente concluídas pela autora
(fls.31), o que garante a aprovação no curso, mas não o direito à quitação
do financiamento.
Nas razões de apelação, a autora insiste na
tese de que cumpriu a cláusula a que impunha o cumprimento das

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
obrigações sociais, deixando, no entanto, de obter os recibos, mas o faz de
forma genérica, sem apresentar qualquer argumento com a relação aos
documentos que demonstram o contrário.
Registre-se que quando assinou o contrato, a
apelante tomou conhecimento do seu conteúdo, tais como seus direitos e
obrigações, não prevalecendo mais quaisquer informações aleatórias em
sentido contrário.
Não restou comprovado, dessa maneira, que
a ré faltou com seu dever de informação com relação à prestação dos
serviços educacionais e à garantia de pagamento do financiamento, pois
suas condições restaram expressamente consignadas, de forma clara, no
instrumento firmado pela autora apelante.
Assim, no presente caso, há que ser aplicado
o princípio clássico que rege as relações contratuais, o princípio da pacta
sunt servanda ou da obrigatoriedade contratual, que determina que o que
fora estabelecido entre as partes deverá ser cumprido, não podendo ser
modificado, a não ser por mútuo acordo. Ademais, não há ilicitude no
contrato, nem cláusula contrária ao Direito que o desabone e que permita
que ele não seja obedecido por uma das partes.
Destarte,
o
descumprimento
do
quanto
contido na cláusula terceira do aludido contrato acarretou na falta de
obtenção do financiamento estudantil que seria pago pela instituição de
ensino.
Assim, diante da falta de comprovação do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1041797-83.2017.8.26.0602 - Voto 21.632
cumprimento dos requisitos contratuais pela autora, ônus esse que lhe
competia diante do que dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito”, era mesmo de rigor que a ação fosse julgada improcedente,
pois não faz ela jus ao quanto estipulado em contrato.
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de resposta
ao recurso.
Fixados os honorários em favor do patrono da
ré, em primeiro grau, em 10% sobre o valor da causa, tem-se como
razoável a majoração da verba para 12%, a fim de bem cumprir o quanto
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu
também no âmbito do recurso, sem se tornar espécie de pena à parte
vencida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --